Tribunal: TJDFT
Processo: 0714916-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714916-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A, BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS REPRESENTANTE LEGAL: LAERCIO ABREU NERY DA FONSECA, LUCIA NERY DA FONSECA GRANGEIRO, LILIAN NERY DA FONSECA COELHO AGRAVADO: LUCIA NERY DA FONSECA GRANGEIRO, LEONARDO NERY DA FONSECA, LILIAN NERY DA FONSECA COELHO, LAERCIO ABREU NERY DA FONSECA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A e BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a decisão exarada pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0736699-47.2018.8.07.0001 movido em desfavor de LUCIA NERY DA FONSECA GRANGEIRO e OUTROS, acolheu em parte a impugnação de LAERCIO ABREU NERY DA FONSECA, e acolheu a impugnação de LÚCIA NERY DA FONSECA GRANGEIRO, para reconhecer o excesso de execução de R$136.948,94 (cento e trinta e seis mil, novecentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos), bem como, em razão da sucumbência, condenou a parte exequente ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o montante do excesso reconhecido, em favor das partes impugnantes. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 228415417 dos autos originários), in verbis: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por LÚCIA NERY DA FONSECA GRANGEIRO, id 220284384, sob o argumento de que incorreu em excesso de execução no valor de R$136.948,94 (cento e trinta e seis mil, novecentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos), tendo apresentado cálculos no id 220284394 atualizados até 08/10/2024, enquanto a Exequente atualizou os cálculos ate 30/10/2024. Alegou sua ilegitimidade passiva. Além disso, há a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por LAERCIO ABREU NERY DA FONSECA, id 224860571, sob o argumento de que incorreu em excesso de execução no valor de R$ 134.914,62 (cento e trinta e quatro mil e novecentos e quatorze reais e sessenta e dois centavos), tendo apresentado cálculos no id 224860578, atualizados até 30/10/2024. É o relatório. Decido. No que se refere à ilegitimidade passiva alegada por LÚCIA NERY DA FONSECA GRANGEIRO, nada a prover, uma vez que tal questão já foi analisada na 170737428, tendo o espólio sido citado em nome todos os herdeiros. A planilha apresentada pelo Executado LÚCIA NERY DA FONSECA GRANGEIRO, é a que melhor se adequa ao caso. Observo que a Sentença condenou o requerido a pagar o valor cobrado, isto é, R$ 295.249,61 (duzentos e noventa e cinco mil, duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e um centavos), com acréscimo de juros e correção a contar do ajuizamento ante a atualização já realizada na planilha anexada à inicial. Com isso, correta está a planilha de id 220284394 , atualizada até 08/10/2024, data em que a parte exequente deu início ao cumprimento de sentença, id 213745346. Observo, por fim, que o presente cumprimento de sentença não abrange os honorários sucumbenciais, vez que não constam da planilha juntada pelo Exequente, além da gratuidade de justiça conferida. Diante do exposto, acolho em parte a impugnação de LAERCIO ABREU NERY DA FONSECA, e acolho a impugnação de LÚCIA NERY DA FONSECA GRANGEIRO para reconhecer o excesso de R$136.948,94 (cento e trinta e seis mil, novecentos e quarenta e oito reais e noventa e quatro centavos). Em razão da sucumbência, condeno a parte exequente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o montante do excesso ora reconhecido. Referido valor será repartido entre as partes impugnantes, na proporção de 40% para Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do DF - PRODEF e 60% para o patrono de LÚCIA NERY DA FONSECA GRANGEIRO. Concedo à parte exequente o prazo de 15 dias para juntar aos autos planilha de débito atualizada. Tendo em vista que a parte executada não efetuou o depósito judicial do valor incontroverso, incidirão os consectários previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Vindo aos autos a planilha de débito atualizada, intime-se a parte executada para efetuar o pagamento voluntário no prazo de 5 dias. Transcorrido o prazo sem manifestação, prossiga-se com os atos constritivos. Em suas razões recursais (ID 70896325), a parte agravante busca a reforma da decisão que acolheu a impugnação apresentada pela ora agravada LÚCIA NERY DA FONSECA GRANGEIRO, reconhecendo excesso de execução e condenando o banco ora agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais. Alega, em síntese, que o Juízo a quo considerou correta planilha de cálculo apresentada pela executada, desconsiderando a manifestação e a planilha apresentada pelo próprio banco. Nesse sentido, sustenta que a planilha da executada é incompleta, por não incluir os honorários contratuais e por adotar base de cálculo e data inicial divergentes das fixadas na sentença, e que, por outro lado, a sua planilha, devidamente retificada e atualizada, reflete fielmente os termos da condenação, apontando um valor devido superior ao reconhecido na decisão agravada. Defende, assim, a ocorrência de erro material na decisão ao acolher planilha unilateral da executada e contestada pelo exequente. Outrossim, aponta omissão do Juízo em não apresentar fundamentação técnica para acolher os valores da executada, sem enfrentar os pontos levantados pelo banco. Ainda, alega que a executada não efetuou o depósito do valor incontroverso, o que, segundo a jurisprudência, impediria o acolhimento de sua impugnação. Por fim, refuta a condenação em honorários sucumbenciais, por entender que o suposto excesso decorre de planilha unilateral e imprecisa da própria executada. Entende presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com fulcro no art. 1.019, inciso I, do CPC, com o fumus boni iuris consistente no reconhecimento de excesso de execução inexistente, baseado em premissas incorretas e valores defasados, e o periculum in mora residindo no risco de grave prejuízo financeiro ao agravante pela imediata exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados sobre o valor do suposto excesso, bem como pela possibilidade de indevida redução de seu crédito e eventual constrição patrimonial. Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, “para assim sobrestar o trâmite dos autos originários”, até o julgamento final do agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, “de modo a determinar a expedição do mandado de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem para a garantia da execução, e a necessidade de avaliação pelo Oficial de justiça, nos termos do art. 836, §1o, do CPC”. Preparo recolhido (ID 70896327). É o relato do necessário. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil2). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. No caso examinado, prima facie, nota-se que sentença exequenda, proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de cobrança no 0736699-47.2018.8.07.0001 julgou procedente o pedido para condenar a parte executada a pagar o valor cobrado, com acréscimo de juros e correção a contar do ajuizamento da demanda ante a atualização já realizada na planilha anexada à inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC. Ainda, condenou-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da condenação (ID 177124805 dos autos originários). Como bem observou o Magistrado de origem na decisão atacada, o cumprimento de sentença decorrente não abrange a cobrança dos honorários sucumbenciais, uma vez que não constam da planilha juntada pelo exequente, além da gratuidade de justiça conferida nos autos, nos termos da decisão de ID 69551273 dos autos principais. A inclusão de honorários de sucumbência nos cálculos da execução, movida em face de parte beneficiária da Justiça Gratuita, sem a prévia comprovação na alteração das condições financeiras do executado, configura excesso de execução, pois o art. 98, §3o do CPC prevê a suspensão da exigibilidade da verba honorária[2]. A propósito do tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação aos cálculos, no qual a parte agravante alega que há erro de cálculos na planilha do agravante e inclusão indevida de honorários advocatícios em seus cálculos. 2. A inclusão de honorários de sucumbência nos cálculos da execução, movida em face de parte beneficiária da Justiça Gratuita, sem a prévia comprovação na alteração das condições financeiras do executado, configura excesso de execução, pois o art. 98, §3o do CPC prevê a suspensão da exigibilidade da verba honorária. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1966871, 0724223-67.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.) (Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INEXIGIBILIDADE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. A quaestio iuris abordada no recurso consiste em verificar se o valor exequendo apresentado pelo agravante, no qual incluiu os honorários advocatícios arbitrados na sentença, mas suspensos em razão da executada ser beneficiária de justiça gratuita, configuram excesso de execução. 2. A gratuidade de justiça alcança os honorários advocatícios de sucumbência, suspendendo a sua exigibilidade. Trata-se, na verdade, de condição suspensiva que se concretizará caso haja comprovada modificação da situação financeira da executada, ensejando a revogação do benefício, e permitindo a exigibilidade dos honorários advocatícios e demais verbas sucumbenciais. 3. No caso em exame, não se constata o advento da condição suspensiva, ou seja, a revogação do benefício da gratuidade judiciária, o que impede a exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Nessa medida, a inclusão de tal verba no cálculo do valor exequendo apresentado no pedido de cumprimento de sentença configura a hipótese de excesso de execução prevista no art. 917, §2o, I do CPC, permitindo, consequentemente, o acolhimento da impugnação e condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso executivo, com fundamento no princípio da causalidade e da sucumbência. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1817988, 0722324-68.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2024, publicado no DJe: 04/03/2024.) (Grifo nosso) Por sua vez, o art. 783 do Código de Processo Civil, aplicável ao procedimento do cumprimento de sentença, prevê que “A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.” Da mesma forma, o art. 525 do referido diploma processual, autoriza a alegação de inexigibilidade da execução como tese de impugnação ao cumprimento de sentença. Já o art. 917, §2o prevê as hipóteses de excesso de execução nos seguintes termos: Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: (...) III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (...) § 2o Há excesso de execução quando: I - o exequente pleiteia quantia superior à do título; II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título; III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título; IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado; V - o exequente não prova que a condição se realizou.” (grifos nossos) Com base nestes fundamentos, fica evidenciado que a inclusão dos honorários de sucumbência no cumprimento de sentença configura excesso de execução, pois trata-se de verba inexigível até que seja afastada a condição suspensiva, a saber, a gratuidade de justiça deferida em favor da executada. Além disso, no tocante à base de cálculo, extrai-se dos autos de origem que o ajuizamento da ação de cobrança ocorreu em 13/12/2018 (ID 26785398), e não em 30/11/2018 como alegado pelo exequente/agravante. Assim, não se revela, nesse exame perfunctório, a alegada incorreção na planilha apresentada pela executada LÚCIA NERY DA FONSECA GRANGEIRO no ID 220284394, como quer fazer crer o agravante, porquanto de acordo com os parâmetros estabelecidos na sentença de ID 177124805 e com observância da decisão de ID 69551273, com a planilha sendo atualizada até 08/10/2024, data em que a parte exequente deu início ao cumprimento de sentença, conforme o ID 213745346 do referido processo. Não há que se falar, ainda, em “planilha unilateral” juntada pela executada, pois constata-se que o Juízo de origem oportunizou a devida manifestação da parte exequente acerca da impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela devedora, conforme a certidão de ID 220327430 dos autos originários para, após, proferir a decisão ora agravada. Ademais, impende destacar que lei não exige o depósito do valor incontroverso para que a impugnação seja aceita, analisada e, eventualmente, acolhida pelo juiz. É dizer, a falta de depósito não impede que a impugnação seja julgada e que a parte devedora possa apresentar seus argumentos para defender a execução. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Outrossim, não se verifica a presença do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista que o agravante não trouxe qualquer prova concreta de que uma possível exigibilidade dos honorários fixados sobre o valor do excesso lhe causará grave prejuízo financeiro, imediato e irreversível, limitando-se a alegar genericamente a possibilidade de haver redução de seu crédito e eventual constrição patrimonial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) § 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.